Tribunal: STF
Processo: HC 59377
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. - JA
TOMADAS AS PROVIDENCIAS PARA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
COMPETENTE, NÃO HÁ O QUE REPARAR NA VIA DO "HABEAS CORPUS".
COMPETÊNCIA. INCOMPETENCIA DO STF. - COAÇÃO DE JUIZ DE 1. GRAU.
E INCOMPETENTE O STF PARA JULGAR "HABEAS CORPUS" QUANDO A COAÇÃO
PORVENTURA EXISTENTE PARTIR DO JUÍZO DE 1. INSTÂNCIA (ART. 119, I,
H, DA (F). "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO, EM PARTE.